Tribunal: TJMT
Processo: 0000573-49.2019.8.11.0112
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0000573-49.2019.8.11.0112.
Origem: Juizado Especial Criminal de Várzea Grande.
Apelante: ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES.
Apelados: LAURE HELENA CLARA SILVA PRADO e BENEDITO DIAS DA SILVA.
Data do Julgamento: 08/10/2021.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA A HONRA – QUEIXA-CRIME REJEITADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DECADÊNCIA – IRREGULARIDADE NA PROCURAÇÃO – ART. 44, DO CPP – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A falha na representação processual da querelante pode ser sanada a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial (Precedentes do STJ e do STF).
2. In casu, verifica-se que o instrumento procuratório juntado aos autos não contém a descrição das condutas delituosas, a tipificação dos crimes, nem a indicação dos querelados, em desatendimento ao disposto no art. 44 do CPP.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000573-49.2019.8.11.0112
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA CRISTINA RODRIGUES - CPF: 781.471.151-72 (APELANTE), BENEDITO DIAS DA SILVA - CPF: 314.566.691-68 (APELANTE), LAURE HELENA CLARA SILVA PRADO (APELADO), BENEDITO DIAS DA SILVA - CPF: 314.566.691-68 (VÍTIMA), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA - CPF: 819.678.701-44 (ADVOGADO), BENEDITO DIAS DA SILVA - CPF: 314.566.691-68 (APELADO), PAULO PEREIRA LISBOA - CPF: 348.244.641-53 (ADVOGADO), PAULO DIAS LISBOA - CPF: 050.873.061-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES S. C. FURLAN: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA A HONRA – QUEIXA-CRIME REJEITADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DECADÊNCIA – IRREGULARIDADE NA PROCURAÇÃO – ART. 44, DO CPP – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A falha na representação processual da querelante pode ser sanada a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial (Precedentes do STJ e do STF).

2.

In casu
, verifica-se que o instrumento procuratório juntado aos autos não contém a descrição das condutas delituosas, a tipificação dos crimes, nem a indicação dos querelados, em desatendimento ao disposto no
art
.
44
do
CPP
.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021